Tribunal: TJDFT
Processo: 0722355-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. DANO MATERIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. Inamissível a juntada e apreciação de documentos acostados apenas em sede de apelação, por não se enquadrarem nas hipóteses permissivas do art. 435 do CPC.
2. Tratando-se de presunção relativa, afasta-se a aplicação dos efeitos da revelia na hipótese em que a prova constante dos autos não demonstrar a verossimilhança das alegações de fato formuladas pelo autor - inteligência do art. 345, IV, CPC.
3. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido.